Tribunal: STF
Processo: HC 68123
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
"Habeas corpus". Regime  aberto.  Inexistência  de  casa  do
albergado.
         -  Recentemente,  em  19.12.90,  por  maioria  de  votos,  o
Plenário desta Corte, em face da  divergencia  existente  entre  suas
Turmas, acolheu, ao julgar o HC 68.012,  a  posição  sustentada  pela
maioria dos integrantes desta Turma,  no  sentido  de  que  a  prisão
albergue domiciliar só pode ser concedida nas hipóteses a que alude o
artigo 117 da Lei 7210/84.
         "Habeas corpus" indeferido.